Tribunal: TJSP
Processo: 1021939-68.2014.8.26.0506
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
ACIDENTÁRIA - EMBARGOS OPOSTOS À EXECUÇÃO REJEITADOS - APELAÇÃO DO INSS - SUPERVENIENTE DESISTÊNCIA TÁCITA CONFIGURADA- HOMOLOGAÇÃO - AUSÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO - EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.
"No caso concreto o desfecho dado ao recurso, consistente na homologação da desistência tácita configurada, se deu de modo claro sem a configuração de vício processual a implicar eventual

Ementa:
ACIDENTÁRIA - EMBARGOS OPOSTOS À EXECUÇÃO REJEITADOS - APELAÇÃO DO INSS - SUPERVENIENTE DESISTÊNCIA TÁCITA CONFIGURADA- HOMOLOGAÇÃO - AUSÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO - EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.
"No caso concreto o desfecho dado ao recurso, consistente na homologação da desistência tácita configurada, se deu de modo claro sem a configuração de vício processual a implicar eventual modificação em sede de embargos de declaração. Por consequência, homologada a desistência do recurso, prevalece evidentemente a sentença apelada em todos os seus termos".

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000426256
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1021939-68.2014.8.26.0506/50000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é embargante
FABIENE DIAS DOS SANTOS E SILVA, é embargado INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "rejeitaram os embargos
de declaração, com observação. V. U.", de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente) e JOÃO NEGRINI FILHO.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
LUIZ DE LORENZI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 1021939-68.2014.8.26.0506/50000
Voto no 36.519
Embargos de Declaração Cível no 1021939-68.2014.8.26.0506/50000 - Voto no 36.519
Comarca: Ribeirão Preto - 1a Vara Cível
(Proc. 1021939-68.2014.8.26.0506)
Embargantes: Fabiene Dias dos Santos e Silva; Fernanda Abadia Dias; Sálvio
Ricardo da Silva Júnior; Fábio Dias dos Santos; Elaine de
Souza; José Osmar Dias dos Santos, Sueli dos Santos Maia
(beneficiários de Nadir Dias dos Santos)
Embargado: INSS
ACIDENTÁRIA - EMBARGOS OPOSTOS À EXECUÇÃO
REJEITADOS - APELAÇÃO DO INSS - SUPERVENIENTE
DESISTÊNCIA
TÁCITA
CONFIGURADA-
HOMOLOGAÇÃO - AUSÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO -
EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.
“No caso concreto o desfecho dado ao recurso, consistente na
homologação da desistência tácita configurada, se deu de modo
claro sem a configuração de vício processual a implicar
eventual modificação em sede de embargos de declaração. Por
consequência, homologada a desistência do recurso, prevalece
evidentemente a sentença apelada em todos os seus termos”.
Embargos de declaração rejeitados com
observação.
Fabiene Dias dos Santos e Silva; Fernanda Abadia Dias; Sálvio
Ricardo Silva Júnior; Fábio Dias dos Santos; Elaine de Souza Santos; José
Osmar Dias dos Santos, Sueli dos Santos Maia (beneficiários de Nadir Dias
dos Santos) opõe embargos de declaração ao Acórdão que, reconhecendo
configurada a desistência tácita do INSS em relação à apelação interposta
contra a r. sentença que julgara extintos os embargos por ele opostos à
execução acidentária no caso concreto, deliberou pela extinção do feito com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 1021939-68.2014.8.26.0506/50000
Voto no 36.519
Embargos de Declaração Cível no 1021939-68.2014.8.26.0506/50000 - Voto no 36.519
base no artigo 485, VIII, do Código de Processo Civil (Acórdão nas páginas
258/262).
Reclamam os embargantes omissão no Acórdão objetivando,
sem síntese, a majoração dos honorários advocatícios, nos moldes do artigo
85, §§ 1o e 11 do Código de Processo Civil, ante a desistência pelo INSS
do recurso de apelação quando já apresentadas as contrarrazões. Pretendem
também a aplicação de multa prevista nos artigos 80, VII, e 81, do Diploma
Processual por litigância de má-fé pela oposição, segunda alega indevida,
de vários embargos à execução (páginas 01/04).
É o relatório.
Considerados os pontos suscitados, passo a decidir.
I) Da majoração dos honorários advocatícios.
Descabida a meu juízo a pretensão ora formulada.
Primeiro, porque não se configura no caso a hipótese
disciplinada no § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil na medida em
que, a evidência, houve tão somente singela homologação da desistência do
recurso.
Depois, a previsão de incidência de honorários, trazida
processualmente no artigo 90, se aplica à desistência da ação, e não à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 1021939-68.2014.8.26.0506/50000
Voto no 36.519
Embargos de Declaração Cível no 1021939-68.2014.8.26.0506/50000 - Voto no 36.519
desistência de recurso.
II) Da imposição de multa por litigância de má-fé ao INSS.
Também sem razão os embargantes.
Em absoluto se infere no caso a incidência da hipótese inserta no
inciso VII do artigo 80 do Código de Processo Civil reclamada pelos
embargantes: vê-se claramente do histórico dos autos que a oposição de mais
de um embargos à execução resultou de mero tumulto na tramitação
processual do feito (tumulto esse não gerado pelo INSS e inclusive por ele
bem explicitado nas razões da petição inicial dos embargos da execução, ao
que se infere, fruto de ordem indevida de nova citação - ver páginas 01/03
dos presentes autos).
_______________________________________________
Em suma, nada a se modificar no Acórdão lançado em sede de
embargos de declaração por inexistência de vício processual a justificá-la,
cumprindo-me apenas observar que, com a homologação da desistência da
apelação, por óbvio, prevalece a r. sentença apelada, inclusive no tocante aos
advocatícios fixados em 10% sobre o valor da cobrança (páginas 226/227).
Ante o exposto, pelo meu voto, rejeito os embargos de
declaração com a observação supra.
LUIZ DE LORENZI
Relator